Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INDENIZAÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARLUCE BALDOW LIMA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que a existência de cobranças em seu nome no aplicativo do SERASA aliada às ligações de cobrança por parte da empresa recorrida ultrapassam a esfera dos dissabores cotidianos, devendo a sentença ser reformada para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31288735). Concedo os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência (ID 32157728 – 32157729). Contrarrazões apresentadas (ID 31288739).
3. A autora narra que, a partir do mês de março de 2021, começou a receber ligações da operadora CLARO S.A. referentes à cobrança de fatura inadimplida do mês de fevereiro de 2021. Alega a autora que tal fatura já foi paga e que a cobrança é indevida.
4. Segundo a contestação apresentada pela requerida, a cobrança da fatura é devida, porquanto o pedido de cancelamento do plano de internet foi realizado em 10/02/2021, tendo gerado, em razão disso, uma fatura antes do cancelamento. Outrossim, cabe ressaltar que o plano da autora abrangia os serviços de NET VIRTUA e de NET fone. Em relação ao cancelamento, informa a requerida que a fatura do NETFONE de janeiro foi cobrada em março de 2021, e adimplida, já as faturas de fevereiro e março de 2021, geraram fatura de R$12,29 (doze reais e vinte e nove centavos) por meio de acordo e também foram adimplidas.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Intimada pelo juízo a quo a se manifestar em relação à fatura de fevereiro de 2021 (despacho – ID 31288718), a autora não trouxe aos autos comprovação de seu pagamento, tampouco impugnou efetivamente as alegações da empresa recorrida de que a fatura seria relativa ao plano de internet utilizado no referido mês. Logo, constata-se que a fatura relativa ao plano de internet do mês de fevereiro de 2021 não foi paga, sendo a cobrança devida. Dispõe o art. 373, I, do CPC que incumbe à parte autora o ônus de provar o alegado.
7. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Eventuais constrangimentos que a autora tenha experimentado em razão dos acontecimentos narrados nos autos, por si só, não tem o condão de amparar a condenação por dano moral.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação nos autos de descontrole financeiro ou exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória apta a demonstrar dano psicológico (art. 373, I, CPC). A recorrente não se incumbiu de juntar aos autos provas que demonstrassem eficazmente que sua dignidade foi atingida.
9. Em que pese o relato da recorrente, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. É certo que existe um desgaste pela adversidade vivenciada, no entanto, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral indenizável, pois não viola interesse existencial do consumidor.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, que fica suspenso ante a concessão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.